Tribunal: STF
Processo: RE 1532026
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E INTERTEMPORAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SENAC, SESI, SEBRAE, SESC, SALÁRIO EDUCAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.318/1986. TEMA 1.079/STJ: OBJETO CIRCUNSCRITO ÀS CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. MODULAÇÃO DE EFEITOS IGUALMENTE RESTRITA A CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. REQUISITOS DE MODULAÇÃO NÃO PREENCHIDOS QUANTO A TAIS CONTRIBUIÇÕES. PROVIMENTO NEGADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXXVI, 37, caput e 48, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O ponto fulcral da controvérsia concerne à revogação ou não do teto de 20 salários-mínimos para a base de cálculo das contribuições parafiscais previsto na Lei nº 6.950/1981, em razão da vigência do Decreto-Lei nº 2.318/1 9 8 6 .



    Esta matéria foi decidida no Tema 1.079 do STJ, no qual foram fixadas as seguintes teses repetitivas:



    RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E INTERTEMPORAL. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.318/1986. MODULAÇÃO DE EFEITOS. [....]



    Publicado, pois, o acórdão-paradigma, cumpre aplicá-lo ao presente caso, precisando o seu alcance, incluidamente no que toca à modulação de efeitos.



    O STJ decidiu que a partir da entrada em vigor do Decreto-Lei n. 2.318/1986, o recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC não está submetido ao limite máximo de vinte salários-mínimos.



    Não houve decisão acerca de outras contribuições, como Salário-Educação, INCRA e SEBRAE, consoante se extrai do voto da Ministra relatora do acórdão: [...]



    Portanto, as teses firmadas no Tema 1.079/STJ circunscrevem-se às contribuições parafiscais devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.



    No entanto, a ratio decidendi do julgado é extensiva às demais contribuições parafiscais, nas hipóteses em que se alega que estariam limitadas ao teto de 20 salários em virtude da não revogação do art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981.



    Com efeito, prevaleceu no julgamento a tese de que o parágrafo único do art. 4º da Lei n. 6.950/1981 foi revogado junto com o caput do mesmo artigo. Esse fundamento determinante constou da própria ementa do julgado: [...]



    Portanto, o fundamento determinante (holding) perfilhado pelo STJ (de que o parágrafo único do art. 4º da Lei n. 6.950/1981 foi revogado junto com o caput do mesmo artigo pelo Decreto-Lei n. 2.318/1986) deve ser aplicado às demais contribuições parafiscais, tais como Salário-Educação (FNDE), INCRA e SEBRAE.



    Por outro lado, houve modulação de efeitos pelo STJ "tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão" (grifou-se).



    Como se vê, não basta ter ajuizado ação ou protocolado pedido administrativo em momento anterior ao início do julgamento do Tema 1.079 do STJ (25/10/2023): é indispensável também a existência de pronunciamento judicial favorável.



    Cumpridos esses dois requisitos, o contribuinte se beneficiará da modulação de efeitos empreendida pelo STJ, aplicando-se em seu favor o teto de 20 salários-mínimos até 02/05/2024 (data da publicação do acórdão repetitivo).



    É de ressaltar, porém, que a modulação de efeitos efetuada pelo STJ restringiu-se só e unicamente às contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC. Logo, em relação a outras contribuições parafiscais, tais como Salário-Educação (FNDE), INCRA e SEBRAE, não há modulação de efeitos, de modo que não se beneficiam do teto de 20 salários mínimos até 02/05/2024. Assim, diante da inexistência de modulação de efeitos pelo STJ em relação a outras contribuições parafiscais, tais como Salário-Educação (FNDE), INCRA e SEBRAE, estas são calculadas sem o teto de 20 salários-mínimos desde o Decreto-Lei n. 2.318/1986, que revogou o parágrafo único do art. 4º da Lei n. 6.950/1981.



    Em se tratando de mandado de segurança, segundo a jurisprudência pacificada da Primeira Seção do STJ, "o reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante" (EREsp 1.770.495/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 17.12.2021). [...]



    O presente mandado de segurança foi impetrado em 25/09/2020, porém não há pronunciamento judicial favorável, conforme se extrai da sentença nestes autos: "À luz dessas considerações, denego a segurança".



    Assim, ausente decisão judicial favorável, não incide a modulação de efeitos determinada pelo STJ, para que a limitação da base de cálculo ocorra até a publicação do mencionado acórdão repetitivo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a r. decisão incorreu em omissão em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 1.022, II, paragráfo único, II, e 489, § 1º, IV e VI, ambos do CPC, tendo em vista que a decisão ora embargada não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada:



    (i) “o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF; e



    (ii) “que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF”.



    Por fim, a admissão de repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça em nada afeta o presente feito, isto porque o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “os processos em trâmite nesta Corte não se submetem ao sobrestamento determinado pelo relator do recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça” (RE n. 808.089-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente